Tribunal: TJMT
Processo: 1028374-68.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028374-68.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), JOAO VICTOR FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 026.206.251-81 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), JOAO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.226.391-53 (APELADO), JOAO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.226.391-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOL LINHAS AÉREAS S/A (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – AUSÊNCIA DE ACOMODAÇÃO E AMPARO MATERIAL AO AUTOR - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o mero atraso no início de voo não faz presumir o abalo moral.

Contudo, a mesma Corte entende que compete à companhia aérea acomodar e prestar assistência material aos passageiros afetados por eventuais atrasos, sob pena de responder pela repercussão lesiva na esfera personalíssima da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VRG LINHAS AÉREAS S/A,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
JOÃO VICTOR FIGUEIREDO MONTEIRO
à época dos fatos (15/07/2021) com 16 anos, representado por seu genitor
JOÃO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com resolução de mérito e, assim, condenou a requerida a pagar em favor do autor o
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a companhia aérea ao pagamento da importância de R$ 145,60 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante insiste na ocorrência de fortuito externo - problemas técnicos na aeronave - excludente de responsabilidade e reitera a tese de que o autor não comprovou a ocorrência do abalo moral afirmado na inicial, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Afirma que o apelado não possui legitimidade para pleitear indenização por dano material, haja vista que não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo de ordem patrimonial, mormente por se tratar de menor de idade que não possui economia própria.

Eventualmente, pugna para que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento e não do evento danoso como constou da sentença.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 174176276.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente representado por seu genitor, ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos morais e materiais, narrando que adquiriu junto à requerida Gol Linhas Aéreas S/A, passagem aérea com previsão de saída de João Pessoa/PB no dia 15/07/2021 às 17h:05min, com chegada em Brasília/DF às 19h:50min para voo de conexão às 21h:05min e chegada em Cuiabá/MT às 21h:50min do mesmo dia.

Disse que ao realizar o check-in no aeroporto de João Pessoa recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado, sem aviso prévio e/ou justificativa plausível.

Falou que, a seu contragosto, foi reacomodado em outro voo, às 04h:05min do dia 16/07/2021 com chegada a seu destino final com um atraso de 13 (treze) horas em relação ao voo previamente contratado.

Informou que, devido ao ocorrido, teve despesas adicionais com alimentação no valor de R$ 145,60 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Acrescentou que a companhia aérea não lhe prestou qualquer assistência de ordem material.

Em sua defesa a requerida alegou que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave na etapa anterior, que sequer conseguiu pousar no aeroporto de João Pessoa.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio a sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito a alegada ausência do dever de indenizar, em razão da manutenção não programada da aeronave, sem razão a apelante.

É que, o reconhecimento do caso fortuito como excludente de responsabilidade submete-se à
teoria do risco
, segundo a qual incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores inerentes à atividade econômica desempenhada.

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência - inclusive deste Sodalício - distinguem os casos de “fortuito interno” e “fortuito externo”: no primeiro, o evento é previsível e integra os riscos ordinários da atividade do fornecedor, no segundo, a interveniência é alheia ou estranha ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, rompendo o nexo de causalidade e afastando, por consequência, o dever de indenizar.

Dito isso, é evidente que a manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, o que não basta para afastar o dever de indenizar.

Por outro lado, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o mero atraso no início de voo não faz presumir o abalo moral.

Contudo, a mesma Corte entende que compete à companhia aérea acomodar e prestar assistência material aos passageiros afetados por eventuais atrasos, como se infere do julgado a seguir exposto:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. [...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;
v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

No caso concreto, a companhia aérea sequer afirmou ter prestado assistência material à parte autora, tendo se limitado a afirmar genericamente a ausência de dano moral na hipótese.

Assim, em consonância com a jurisprudência superior, é evidente que a ausência de amparo dos passageiros afetados pelo atraso do voo consubstancia circunstância excepcional, caracterizando o dano moral passível de compensação pecuniária.

Reconhecido o dano, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar praticado por esta Corte em casos correlatos e deve ser mantido, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Relativamente aos danos materiais, embora à época dos fatos tratasse de menor de idade, 16 anos, não há nada que afaste o dever de indenizar, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos os valores despendidos para fins de alimentação, decorrentes do cancelamento/atraso injustificado do voo.

Por outro lado, quanto ao termo
a quo
dos juros moratórios aplicados sobre o valor da indenização, entendo que o recurso merece parcial provimento.

É que, tratando-se de responsabilidade contratual, dada a existência de contrato de transporte, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a
partir da citação
.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM DE UM DOS CONSORTE – VIAGEM DE FÉRIAS REALIZADA POR CASAL DE NOIVOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NOIVO – REJEIÇÃO - VOO INTERNACIONAL – DANOS MATERIAIS – LIMITE INDENIZATÓRIO SUBMETIDO AOS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DE MONTREAL - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO REPETITIVO (RE Nº 636331/RJ) - LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS A 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE (DES) A SEREM CONVERTIDOS NA DATA DA SENTENÇA - ART. 22, ITEM 2, E ART. 23, ITEM 1, AMBOS DA CONVENÇÃO DE MONTREAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RELAÇÃO A AMBOS OS AUTORES – EXTRAVIO DE MALA DA NOIVA QUE ATINGE A ESFERA DO NOIVO – LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ATINGIDO PELO JULGAMENTO DO RE Nº 636331/RJ – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
5. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
6. Nos termos do art. 23, item 1, da Convenção de Montreal, “as quantias indicadas em Direitos Especiais de Saque mencionadas na presente Convenção consideram-se referentes ao Direito Especial de Saque definido pelo Fundo Monetário Internacional. A conversão das somas nas moedas nacionais, no caso de ações judiciais, se fará conforme o valor de tais moedas em Direitos Especiais de Saque, na data da sentença”.

(N.U 0031632-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Portanto, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para definir a data da citação como marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023